Tribunal: TJMT
Processo: 1043644-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1043644-22.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL. MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA INSTAURADO NO STJ. PRERROGATIVA DO RELATOR NO TRIBUNAL COMPETENTE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INOPONIBILIDADE À COMPETÊNCIA ABSOLUTA. AÇÃO COM PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. NATUREZA REAL. COMPETÊNCIA DO FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DOS AGRAVANTES NÃO CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelos réus, promitentes vendedores, contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer e indenização por perdas e danos c/c adjudicação compulsória, afastou a cláusula de eleição de foro constante do contrato de promessa de compra e venda e declarou a competência do Juízo de Pontes e Lacerda para processar e julgar a demanda, determinando o encaminhamento dos autos de ação conexa em trâmite no Juízo de Uberaba/MG.
2. Requerimentos do recurso: (i) suspensão do processo até o julgamento do conflito de competência instaurado perante o Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de prejudicialidade externa e risco de nulidade dos atos praticados; (ii) reconhecimento da inépcia da petição inicial por ausência dos requisitos da adjudicação compulsória, notadamente quitação do preço e recusa dos vendedores em outorgar escritura; (iii) declaração de competência do Juízo de Uberaba/MG, conforme cláusula de eleição de foro pactuada pelas partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a adequação da via eleita para arguição de inépcia da inicial quando ausente decisão do Juízo de origem sobre a matéria; (ii) analisar é cabível a suspensão do processo em razão de conflito de competência instaurado perante o Superior Tribunal de Justiça; (iii) examinar a natureza jurídica da ação de adjudicação compulsória para fins de fixação de competência e a oponibilidade da cláusula de eleição de foro; (iv) aferir a configuração de litigância de má-fé pelo comportamento processual dos agravantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não comporta processamento pela via do agravo de instrumento a pretensão de reconhecimento de inépcia da petição inicial quando o Juízo de origem não proferiu decisão interlocutória sobre o tema, porquanto a análise direta pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância, além de a matéria não se enquadrar no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e não se verificar urgência que justifique a mitigação da taxatividade, nos termos do tema repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça.
5. O artigo 955 do Código de Processo Civil atribui ao relator do conflito de competência a prerrogativa de determinar o sobrestamento dos processos, de modo que, instaurado conflito positivo entre juízos vinculados a tribunais distintos, compete ao Superior Tribunal de Justiça deliberar a respeito da suspensão.
6. A ação de adjudicação compulsória, conquanto fundada em direito pessoal decorrente de promessa de compra e venda, tem por finalidade última a aquisição da propriedade e a consolidação do domínio, buscando provimento jurisdicional que substitua a declaração de vontade do vendedor recusante e permita o registro da transmissão do direito real na matrícula do imóvel, a ensejar a natureza real da ação para fins de fixação de competência, nos termos do artigo 47 do Código de Processo Civil.
7. A cláusula de eleição de foro constitui típico negócio jurídico processual apto a definir foro de competência relativa, não se sobrepondo ao caráter absoluto da competência que decorre da natureza real imobiliária da ação, de modo que a estipulação contratual de foro diverso é inoponível nas demandas que versem sobre direito real de aquisição do imóvel.
8. O exercício regular do direito de pleitear o cumprimento de medidas determinadas por Juízo que se considerava competente não configura comportamento contraditório ou desleal apto a acarretar condenação por litigância de má-fé, especialmente quando a autoridade judicial havia expressamente consignado que a suspensão do processo não afetava as tutelas provisórias já concedidas.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 47, 55, §3o, 313, V, ‘a’, 932, III, 955, 1.009, §1o, e 1.015; Código Civil, arts. 1.417 e 1.418; Constituição Federal, art. 105, I, ‘d’.
Jurisprudência relevante citada: STJ, STJ, REsp 1.976.615/DF, CC 216.696/MG, tema repetitivo n. 988.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043644-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Competência, Suspensão do Processo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SHIRLEY DOS REIS TEODORO - CPF: 081.293.446-61 (ADVOGADO), JOSE PAULINO DE FREITAS NETO - CPF: 004.956.551-63 (AGRAVANTE), LEIDIANE BOTTARI - CPF: 327.062.968-01 (AGRAVANTE), GUSTAVO OLIVEIRA CHALFUN - CPF: 009.156.606-10 (ADVOGADO), MARCUS FERNANDO FRAZILIO - CPF: 183.661.088-21 (AGRAVADO), DULCE HELENA BIROLLI DUARTE DO VALLE - CPF: 221.462.488-07 (AGRAVADO), JESSIKA MEDINA SANVEZZO - CPF: 446.423.108-00 (ADVOGADO), MONICA MAIA DO PRADO - CPF: 120.952.018-41 (ADVOGADO), JOAO PAULO DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 001.537.011-96 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE COSTA VIEIRA - CPF: 013.749.916-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTE PONTO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL. MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA INSTAURADO NO STJ. PRERROGATIVA DO RELATOR NO TRIBUNAL COMPETENTE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INOPONIBILIDADE À COMPETÊNCIA ABSOLUTA. AÇÃO COM PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. NATUREZA REAL. COMPETÊNCIA DO FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DOS AGRAVANTES NÃO CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelos réus, promitentes vendedores, contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer e indenização por perdas e danos c/c adjudicação compulsória, afastou a cláusula de eleição de foro constante do contrato de promessa de compra e venda e declarou a competência do Juízo de Pontes e Lacerda para processar e julgar a demanda, determinando o encaminhamento dos autos de ação conexa em trâmite no Juízo de Uberaba/MG.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
suspensão do processo até o julgamento do conflito de competência instaurado perante o Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de prejudicialidade externa e risco de nulidade dos atos praticados;
(ii)
reconhecimento da inépcia da petição inicial por ausência dos requisitos da adjudicação compulsória, notadamente quitação do preço e recusa dos vendedores em outorgar escritura;
(iii)
declaração de competência do Juízo de Uberaba/MG, conforme cláusula de eleição de foro pactuada pelas partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em:
(i)
verificar a adequação da via eleita para arguição de inépcia da inicial quando ausente decisão do Juízo de origem sobre a matéria;
(ii)
analisar é cabível a suspensão do processo em razão de conflito de competência instaurado perante o Superior Tribunal de Justiça;
(iii)
examinar a natureza jurídica da ação de adjudicação compulsória para fins de fixação de competência e a oponibilidade da cláusula de eleição de foro;
(iv)
aferir a configuração de litigância de má-fé pelo comportamento processual dos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não comporta processamento pela via do agravo de instrumento a pretensão de reconhecimento de inépcia da petição inicial quando o Juízo de origem não proferiu decisão interlocutória sobre o tema, porquanto a análise direta pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância, além de a matéria não se enquadrar no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e não se verificar urgência que justifique a mitigação da taxatividade, nos termos do tema repetitivo n. 988 do Superior Tribunal de Justiça.

5. O artigo 955 do Código de Processo Civil atribui ao relator do conflito de competência a prerrogativa de determinar o sobrestamento dos processos, de modo que, instaurado conflito positivo entre juízos vinculados a tribunais distintos, compete ao Superior Tribunal de Justiça deliberar a respeito da suspensão.

6. A ação de adjudicação compulsória, conquanto fundada em direito pessoal decorrente de promessa de compra e venda, tem por finalidade última a aquisição da propriedade e a consolidação do domínio, buscando provimento jurisdicional que substitua a declaração de vontade do vendedor recusante e permita o registro da transmissão do direito real na matrícula do imóvel, a ensejar a natureza real da ação para fins de fixação de competência, nos termos do artigo 47 do Código de Processo Civil.

7. A cláusula de eleição de foro constitui típico negócio jurídico processual apto a definir foro de competência relativa, não se sobrepondo ao caráter absoluto da competência que decorre da natureza real imobiliária da ação, de modo que a estipulação contratual de foro diverso é inoponível nas demandas que versem sobre direito real de aquisição do imóvel.

8. O exercício regular do direito de pleitear o cumprimento de medidas determinadas por Juízo que se considerava competente não configura comportamento contraditório ou desleal apto a acarretar condenação por litigância de má-fé, especialmente quando a autoridade judicial havia expressamente consignado que a suspensão do processo não afetava as tutelas provisórias já concedidas.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 47, 55, §3o, 313, V, ‘a’, 932, III, 955, 1.009, §1o, e 1.015; Código Civil, arts. 1.417 e 1.418; Constituição Federal, art. 105, I, ‘d’.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, STJ, REsp 1.976.615/DF, CC 216.696/MG, tema repetitivo n. 988.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelos réus
JOSÉ PAULINO DE FREITAS NETO
e
LEIDIANE BOTTARI
contra a decisão interlocutória do Juízo da 2a Vara de Pontes e Lacerda que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por perdas e danos e adjudicação compulsória registrada sob o n. 1012534-79.2025.8.11.0040, ajuizada pelos agravados
MARCUS FERNANDO FRAZILIO
e
DULCE HELENA BIROLLI DUARTE DO VALLE
, afastou a cláusula de eleição de foro constante no contrato entabulado entre as partes e se declarou competente para processar e julgar a demanda proposta na origem e a ação de tutela cautelar antecedente ajuizada em Uberaba/MG, autuada sob o n. 5028918-49.2025.8.13.0701 (id. 334405365).

Na origem,
Marcus
e
Dulce
(compradores) ajuizaram ação de obrigação de fazer c/c indenização por perdas e danos e adjudicação compulsória em desfavor de
José Paulino
e
Leidiane
(vendedores) e do terceiro
João

Paulo
(empreiteiro) (id. 204933077 dos autos de origem).

Os autores narraram que, em 15/maio/2023, celebraram com os dois primeiros réus
José Paulino
e
Leidiane
instrumento particular de promessa de compra e venda, cujo objeto é o imóvel registrado na matrícula n. 30.630 do Cartório do 1o Ofício de Pontes e Lacerda, no qual foi ajustado o preço de R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais), que incluía tanto a aquisição do imóvel quanto a execução de empreitada (id. 204933077 dos autos de origem).

Segundo a petição inicial, o pagamento foi programado da seguinte forma: R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) a título de entrada; R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) em 15/maio/2024; R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) em 15/maio/2025; e R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais) mediante financiamento bancário a ser realizado pelos compradores (id. 204933077 dos autos de origem).

Os autores aduziram que quitaram a entrada e a primeira parcela, mas que a prestação vencida em 15/maio/2025 não foi paga em razão do descumprimento de obrigações de fazer pelos vendedores/empreiteiros, especialmente quanto ao abatimento de valores referentes a modificações no imóvel custeadas diretamente pelos autores, em montante superior a R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), as quais estariam documentadas com notas fiscais e comprovantes de pagamento (id. 204933077 dos autos de origem).

Sustentaram que as obras foram inadequadas, com vícios estruturais e estéticos, e que, diante da recusa dos réus em corrigir as falhas, contrataram diretamente profissionais e adquiriram materiais de alto padrão para concluir e adequar o imóvel que seria destinado à moradia familiar (id. 204933077 dos autos de origem).

Postularam, em sede de tutela de urgência, a manutenção na posse do imóvel, posteriormente emendada para interdito proibitório preventivo. No mérito, requereram a declaração de inexistência de inadimplência contratual, o reconhecimento da quitação da parcela de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) por compensação dos valores pagos diretamente em materiais e mão de obra, o reconhecimento do direito real de aquisição do imóvel e a consequente adjudicação compulsória, caso os requeridos se mantivessem inertes ou se recusassem a outorgar a escritura pública de compra e venda (id. 204933077 dos autos de origem).

Recebida a inicial, o Juízo
a quo
designou audiência de justificação prévia e determinou a citação dos réus (id. 205055046 dos autos de origem).

Após, os réus
José Paulino
e
Leidiane
compareceram aos autos e apresentaram manifestação, oportunidade em que alegaram, preliminarmente, a incompetência do Juízo de Pontes e Lacerda em razão da existência de cláusula contratual que elegia o foro de Uberaba/MG.

Informaram, também, o ajuizamento da ação de tutela cautelar antecedente perante o Juízo de Uberaba/MG, autuada sob o n. 5028918-49.2025.8.13.0701, na qual houve, inclusive, o deferimento do pedido de tutela provisória (id. 208952801 dos autos de origem).

Sobreveio, então, a decisão agravada (id. 208952801 dos autos de origem).

O Juízo
a quo
afastou a validade da cláusula de eleição de foro, porquanto a ação proposta na origem versa sobre direito real de aquisição, o que atrai a competência absoluta do foro da situação da coisa para processamento e julgamento da demanda, nos termos do artigo 47 do Código de Processo Civil (id. 209136093 dos autos de origem).

Assim, rejeitou a exceção de incompetência deduzida pelos réus, manteve a competência do Juízo de Pontes e Lacerda e, por fim, determinou a expedição de ofício ao Juízo de Uberaba/MG para que encaminhasse os autos do processo n. 5028918-49.2025.8.13.0701 a fim que os feitos tramitassem conjuntamente, evitando a prolação de decisões conflitantes (id. 209136093 dos autos de origem).

Ainda, postergou a análise do pedido de tutela provisória formulado pelos autores
Marcus
e
Dulce
para o momento subsequente à chegada e juntada dos autos referidos, sem prejuízo de reexame caso sobrevenha elemento de urgência superveniente (id. 209136093 dos autos de origem).

Os réus
José Paulino
e
Leidiane
opuseram embargos de declaração. Apontaram a prejudicialidade externa da ação de tutela cautelar antecedente de n. 5028918-49.2025.8.13.0701 e requereram a suspensão do processo.

Aduziram que os autores, sem autorização dos vendedores, passaram a realizar modificações voluptuárias com materiais de alto padrão e a exigir que os proprietários arcassem com os custos e transferissem a posse do imóvel (id. 210366812 dos autos de origem).

Afirmaram que o pedido principal da ação cautelar é a rescisão contratual e que o Juízo de Uberaba/MG reconheceu sua competência com base na cláusula de eleição constante no contrato de promessa de compra e venda, bem como constatou a inadimplência dos compradores.

Relataram que o Juízo mineiro deferiu a reintegração de posse em favor dos vendedores e, após o aporte da comunicação do Juízo de Pontes e Lacerda, suscitou conflito de competência positivo perante o Superior Tribunal de Justiça (CC 216696/MG - 2025/0380841-4) (id. 210366812 dos autos de origem).

O Juízo singular rejeitou os declaratórios. A decisão integrativa consignou que a mera notícia do conflito de competência não acarreta suspensão automática do processo, a qual dependeria de decisão do Relator no Superior Tribunal de Justiça (id. 213576400 dos autos de origem).

Esclareceu que o feito prosseguirá limitado a atos de expediente e às medidas de regularização da relação processual, além de ressaltar que a análise de pedidos de tutelas provisórias seria postergada para momento posterior à decisão do Superior Tribunal de Justiça a ser proferida no CC 216696/MG (2025/0380841-4) (id. 213576400 dos autos de origem).

Irresignados, os réus
José Paulino
e
Leidiane Bottari
interpõem o presente recurso de agravo de instrumento. Sustentam que a decisão agravada comporta reforma, pois a conexão e/ou continência entre o feito que tramita na origem e o processo de Uberaba/MG impõem a suspensão integral do andamento processual (id. 334405365).

Aduzem que a questão atinente à competência material do Juízo seria um pressuposto de validade dos atos processuais, e que, ao prosseguir com o feito e proferir decisões de natureza meritória, o Juízo
a quo
age como se sua competência fosse incontroversa, quando, na realidade, ela está
sub judice
perante o Superior Tribunal de Justiça.

Alegam que o processo que tramita em Uberaba/MG está suspenso e que a continuidade do processo na origem, ainda que restrita, pode representar a prática de atos potencialmente nulos (id. 334405365).

Afirmam que a decisão embargada foi omissa ao não se pronunciar sobre a continência ou conexão, limitando-se a tratar a decisão do Juízo mineiro como um fato isolado, e que a reunião dos processos, neste cenário, é o instituto que justifica a existência do próprio conflito de competência suscitado perante o Superior Tribunal de Justiça.

Sustentam que a existência de um conflito de competência pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça constitui clássica hipótese de questão prejudicial externa, que atrai a aplicação do artigo 313, V, ‘a’, do Código de Processo Civil, que determina a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa (id. 334405365).

Defendem que a decisão agravada afastou a cláusula de eleição de foro e afirmou a competência do Juízo de Pontes e Lacerda com fundamento na premissa de que a demanda trataria de direito real, com suposto “núcleo” no pedido de adjudicação compulsória.

Assinalam, contudo, que esta conclusão decorre de uma análise meramente formal da nomenclatura atribuída pela parte autora à ação, sem que se examinasse, de modo efetivo, a presença dos requisitos mínimos de procedibilidade capazes de qualificar a ação como adjudicação compulsória (id. 334405365).

Nesse contexto, defendem que a adjudicação compulsória, à luz dos artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil, é a ação posta à disposição do promitente comprador que, apesar de cumprir integralmente a sua obrigação de pagar o preço, se depara com a recusa injustificada do promitente vendedor em celebrar o contrato definitivo de compra e venda mediante escritura pública.

Assim, discorrem que, dentre os requisitos essenciais à procedibilidade da ação de adjudicação compulsória, encontram-se a prova da quitação do preço e a recusa dos vendedores, pressupostos que os próprios agravados teriam admitido como não preenchidos (id. 334405365).

Reforçam que a lide se instaura justamente porque os agravados se recusam a pagar a última parcela do contrato, no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), pretendendo, em verdade, obter uma declaração de quitação por meio de uma suposta compensação de valores que eles unilateralmente entendem devidos (id. 334405365).

Assinalam que era imprescindível que a decisão agravada observasse a presença dos requisitos para a ação de adjudicação, sob pena de legitimar uma manobra processual para elidir a cláusula de eleição de foro e, assim, desvirtuar as regras de competência para processamento e julgamento das demandas conexas (id. 334405365).

Com base nisso, postulam a reforma da decisão interlocutória proferida, de modo a determinar a suspensão de todos os atos processuais no feito em questão até o julgamento definitivo do conflito de competência pelo Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, diante da propalada inexistência dos requisitos para o ajuizamento da ação de adjudicação compulsória, requerem seja reconhecida a inépcia da inicial e declarada a competência do Juízo de Uberaba/MG, conforme previsto na cláusula de eleição de foro (id. 334405365).

Os agravados
Marcus
e
Dulce
compareceram espontaneamente e apresentaram contrarrazões (id. 335487372).

Sustentam que as razões do agravo de instrumento, como formuladas, seriam juridicamente inviáveis de processamento, uma vez que este Tribunal não teria atribuição para determinar a suspensão do processo com fundamento em conflito de competência instaurado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (id. 335487372).

Aduziram que, nos termos do artigo 105, I, ‘d’, da Constituição Federal, compete privativamente ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar conflitos de competência entre juízos vinculados a tribunais diversos, e que o Código de Processo Civil é expresso ao atribuir ao relator do conflito a prerrogativa de determinar a suspensão do processo (artigo 955 do Código de Processo Civil) (id. 335487372).

Alegam que a ação proposta pelos agravados possui nítida natureza de direito real (adjudicação compulsória, interdito proibitório e proteção do domínio/posse), o que atrai a incidência do artigo 47 do Código de Processo Civil, a ensejar a competência absoluta do foro da situação da coisa (id. 335487372).

Destacam que o Superior Tribunal de Justiça, ao receber o conflito, manteve tão somente a suspensão do processo que tramita em Uberaba/MG, e não determinou a suspensão do processo de Pontes e Lacerda (id. 335487372).

Rechaçam as alegações dos agravantes no sentido de que não estariam presentes os requisitos da adjudicação compulsória, pois os agravados firmaram instrumento contratual com cláusula expressa de irrevogabilidade e irretratabilidade, perfeitamente compatível com a pretensão deduzida na origem, bem como realizaram substancial pagamento do preço e, caso não haja compensação entre o preço ajustado e os investimentos feitos no imóvel, ofereceram o depósito judicial da diferença remanescente apresentada pelos próprios agravantes, o que deixaria claro o intento de adimplir integralmente o contrato (id. 335487372).

Salientam que a pretensão recursal incorre em evidente autocontradição, tendo em vista que, conforme se verifica do agravo de instrumento n. 1038860-02.2025.8.11.0000, os agravantes postulam o cumprimento das tutelas provisórias deferidas pelo Juízo de Uberaba/MG, por meio da carta precatória n. 1005040-50.2025.8.11.0013, mas, no presente recurso de agravo, pretendem a suspensão da ação de adjudicação compulsória que tramita no Juízo de Pontes e Lacerda, o que demonstra a adoção de comportamento estratégico e oportunista, em violação aos princípios da lealdade e da boa-fé processual (id. 335487372).

Nesses termos, pugnam pelo acolhimento da preliminar de impossibilidade jurídica do pedido de suspensão do processo, por absoluta incompetência deste Tribunal para determinar sobrestamento com fundamento em conflito de competência instaurado no Superior Tribunal de Justiça.

No mérito, requerem o desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada, bem como a condenação a condenação dos agravantes por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 79, 80 e 81 do Código de Processo Civil, e aplicação de multa (id. 335487372).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 335897867).

Posteriormente, os agravados
Marcus
e
Dulce
acostaram aos autos o ofício n. 022015/2025-CPPR, encaminhado pelo Superior Tribunal de Justiça ao Juízo da 2a Vara Cível de Uberaba/MG (id. 338173366).

No mencionado ofício, o Superior Tribunal de Justiça comunica ao Juízo mineiro a decisão proferida em 15/dezembro/2025, no bojo do CC n. 216696/MG (2025/0380841-4), que reconheceu a existência de controvérsia de direito real e estabeleceu a competência absoluta do Juízo da 2a Vara de Pontes e Lacerda para processar e julgar tanto a ação de adjudicação compulsória n. 1012534-79.2025.8.11.0040 quanto a tutela cautelar antecedente n. 5028918-49.2025.8.13.0701 (id. 338173366).

Na sequência, os agravantes opuseram embargos de declaração contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Em síntese, os agravantes afirmam que a decisão teria sido omissa quanto às alegações contidas na petição de agravo que demonstrariam a probabilidade do direito e o perigo de dano (id. 338880392).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos réus
JOSÉ PAULINO DE FREITAS NETO
e
LEIDIANE BOTTARI
contra a decisão interlocutória do Juízo da 2a Vara de Pontes e Lacerda que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por perdas e danos e adjudicação compulsória registrada sob o n. 1012534-79.2025.8.11.0040, ajuizada pelos agravados
MARCUS FERNANDO FRAZILIO
e
DULCE HELENA BIROLLI DUARTE DO VALLE
, afastou a cláusula de eleição de foro constante no contrato entabulado entre as partes e se declarou competente para processar e julgar a demanda proposta na origem e a ação de rescisão contratual ajuizada em Uberaba/MG, autuada sob o n. 5028918-49.2025.8.13.0701 (id. 334405365).

O recurso deve ser parcialmente conhecido e improvido.

PRELIMINARES

A despeito da preliminar arguida pelos agravados, no sentido de que este Tribunal não teria competência para determinar a suspensão do processo como consequência do conflito de competência instaurado no Superior Tribunal de Justiça, infere-se que a questão se confunde com o próprio mérito da pretensão recursal, na medida em que discute a (in)existência de fundamento jurídico para a suspensão processual pleiteada pelos agravantes.

O tema, portanto, possui intrínseca relação com o mérito recursal e com ele será analisado.

Lado outro, a segunda preliminar suscitada relativa à alegação de inépcia da inicial não comporta processamento pela via do agravo de instrumento.

Isso porque o Juízo de origem não proferiu qualquer decisão interlocutória a respeito do tema, de modo que a análise direta por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância.

Além disso, a questão atinente à inépcia da inicial não se enquadra no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Ainda, não se verifica urgência decorrente da inutilidade do julgamento em se de eventual recurso de apelação, motivo pelo qual é inaplicável a tese de taxatividade mitigada consagrada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema repetitivo 988.

A matéria, portanto, deve ser arguida em sede de preliminar de contestação perante o Juízo de origem e, se rejeitada, renovada como preliminar de apelação, nos termos do artigo 1.009, §1o, do Código de Processo Civil.

Não conheço, portanto, do pedido destinado ao reconhecimento de inépcia da petição inicial.

MÉRITO

O cerne da controvérsia recursal consiste em definir se o ajuizamento da ação de tutela cautelar antecedente pelos agravantes, na Comarca de Uberaba/MG, e se a instauração do conflito de competência perante o Superior Tribunal de Justiça são circunstâncias que impõem o sobrestamento do processo que tramita perante o Juízo de Pontes e Lacerda, bem como se este Juízo é competente para processar e julgar a ação de adjudicação compulsória e a ação que tramita no Juízo mineiro.

Quanto à suspensão do processo, o artigo 955 do Código de Processo Civil estabelece que o relator do conflito de competência poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo.

No caso concreto, como o conflito se instaura entre juízes de direito vinculados a tribunais distintos, compete ao Superior Tribunal de Justiça dirimir o conflito positivo e, portanto, cabe ao relator do conflito lá instaurado deliberar a respeito da suspensão dos processos.

Além disso, ainda que os agravantes aleguem a prejudicialidade externa do processo que tramita perante o Juízo mineiro em relação ao que se processa na origem, verifica-se a necessidade de reunião dos processos para que se evitem decisões conflitantes, nos moldes do artigo 55, §3o, do Código de Processo Civil.

Quanto à competência territorial, a ação de adjudicação compulsória, conquanto fundada em direito pessoal decorrente de promessa de compra e venda, tem por finalidade última a aquisição da propriedade e a consolidação do domínio.

Nesse sentido, busca-se, em essência, provimento jurisdicional que substitua a declaração de vontade do vendedor recusante, de modo a permitir o registro da transmissão do direito real na matrícula do imóvel.

Assim, não obstante os agravantes afirmarem que os agravados não preenchem os requisitos necessários à adjudicação compulsória, essa alegação se trata de questão fática que será exaustivamente discutida no processo que tramita na origem, sobretudo porque os agravados defendem a hipótese de quitação do preço ajustado.

O fato é que, ajuizada ação que visa à transferência do direito real de propriedade como consequência do adimplemento da promessa de compra e venda, incide a regra disposta no artigo 47 do Código de Processo Penal, segundo a qual é competente o foro de situação do imóvel (
forum rei sitae
).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a ação de adjudicação compulsória, em que o pedido principal visa à transferência da propriedade do imóvel, possui natureza real para fins de fixação de competência, o que enseja a competência absoluta do foro de situação da coisa. Confira-se:

“[...] A despeito da desnecessidade do registro do compromisso para o exercício do direito à adjudicação compulsória, conforme pacificou a Súmula 239 do Superior Tribunal de Justiça, a finalidade última da demanda é a aquisição da propriedade e a consolidação do domínio, propósito eminentemente real. Busca-se instrumentalmente um provimento que substitui a declaração de vontade do vendedor recusante, permitindo o registro da transmissão do direito real na matrícula do imóvel [...] O Superior Tribunal de Justiça, ponderando a preponderância da matéria real que atrai a regra do forum rei sitae, tem adotado a orientação de que a natureza da ação, quando o pedido principal visa à transferência da propriedade do imóvel, é real para fins de fixação de competência, tornando-a absoluta e estabelecendo o foro da situação da coisa, nos termos do artigo 47, caput, do CPC [...] Decisão do Tribunal de origem, ao rejeitar a preliminar de incompetência absoluta sob o argumento de que a demanda se restringiria a direito pessoal decorrente de compromisso não registrado, contrariou a interpretação que confere primazia ao artigo 47 do CPC na defesa do direito real de aquisição. Deve ser reconhecida a incompetência absoluta do Juízo de primeira instância, com a consequente anulação dos atos decisórios proferidos [...] 5. Reconhecida a incompetência absoluta do Juízo estadual com fulcro no art. 47 do CPC, impõe-se a anulação dos atos decisórios, incluindo a sentença e o acórdão, devendo os autos ser remetidos ao Juízo competente da situação do imóvel, que é a Comarca do Rio de Janeiro [...]”
(STJ, REsp n. 1.976.615/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025).

No caso, é incontroverso que o imóvel objeto do litígio está situado na Comarca de Pontes e Lacerda, motivo pelo qual este é o Juízo absolutamente competente para processar e julgar a demanda proposta na origem.

Nesse sentido, apesar da existência de cláusula de eleição de foro estipulada pelas partes, que fixou a Comarca de Uberaba/MG para dirimir controvérsias decorrentes da promessa de compra e venda, esta constitui típico negócio jurídico processual apto a definir foro de competência relativa, que não se sobrepõe ao caráter absoluto da competência que decorre da natureza real imobiliária da ação.

Ademais, conforme ofício juntado pelos agravados, a Ministra Relatora Nancy Andrighi proferiu decisão monocrática nos autos do CC n. 216.696/MG (2025/0380841-4), em 15/dezembro/2025, e reconheceu a competência absoluta do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda para processar e julgar ambas as ações, tanto a de adjudicação compulsória quanto a de tutela cautelar antecedente que tramitava perante a Comarca de Uberaba/MG.

Embora a decisão ainda não tenha transitado em julgado, o pronunciamento da Corte Superior corrobora a manutenção da decisão agravada e evidencia a impossibilidade de se acolher a pretensão recursal.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Com relação ao pedido dos agravados de condenação dos agravantes nas sanções da litigância de má-fé, infere-se que a pretensão recursal deduzida nos autos do agravo de instrumento n. 1038860-02.2025.8.11.0000 decorre do exercício regular do direito de cumprir as medidas determinadas pelo Juízo de Uberaba/MG, cuja autoridade judicial havia consignado expressamente que a suspensão do processo não afetava as tutelas provisórias já concedidas.

A propósito, o mencionado recurso foi provido à unanimidade por esta Segunda Câmara de Direito Privado, conforme se observa da ementa de julgamento:

“[...] 1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto por Jose Paulino de Freitas Neto e Leidiane Bottari contra decisão do Juízo da Vara Cível da 1a Vara de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos da Carta Precatória no 1005040-50.2025.8.11.0013, devolveu o expediente sem cumprimento das diligências determinadas pelo juízo deprecante (2a Vara Cível de Uberaba/MG), sob o fundamento de suspensão do processo principal em razão de conflito positivo de competência. Os agravantes alegam cerceamento de defesa, afronta à cooperação jurisdicional e usurpação de competência do juízo de origem, requerendo a reforma da decisão e o prosseguimento do cumprimento da carta precatória. [...]

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O juízo deprecado exerce competência meramente executiva, devendo limitar-se ao cumprimento das diligências determinadas pelo juízo deprecante, sem se imiscuir no mérito ou na validade da decisão originária. 4. A devolução da carta precatória, fora das hipóteses taxativas previstas no art. 267 do CPC/2015, especialmente sem prévia intimação das partes, configura ilegalidade e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 5. A suspensão do processo principal por conflito de competência não implica, automaticamente, a suspensão da eficácia das decisões liminares anteriormente proferidas, nos termos do art. 314 do CPC, sobretudo quando se tratar de medidas de urgência. 6. A decisão de devolução antecipada da carta precatória pode comprometer a efetividade da tutela cautelar possessória deferida, criando risco de perecimento do direito e agravamento da situação de fato, em descompasso com os deveres de cooperação jurisdicional (arts. 67 e 69 do CPC). 7. O juízo deprecante expressamente reconheceu que a suspensão do processo não revogou as liminares deferidas, tampouco autorizou a devolução da carta precatória sem o cumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para determinar o cumprimento da Carta Precatória n. 1005040-50.2025.8.11.0013. [...]”.

Logo, os agravantes apenas buscavam a efetivação das decisões proferidas pelo Juízo mineiro, o que não configura comportamento contraditório ou desleal passível de ensejar a condenação por litigância de má-fé.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço parcialmente

da pretensão e, nesta extensão,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
JOSÉ PAULINO DE FREITAS NETO
e
LEIDIANE BOTTARI
.

Diante do julgamento do mérito do agravo de instrumento, julgo prejudicados os embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal e deles
NÃO CONHEÇO
, por falta superveniente do interesse de agir (artigo 932, III, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026